Tribunal: TJSP
Processo: 1018240-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência do débito, restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese pautada em não contratação do empréstimo de dinheiro – Demonstração, pelo réu, da existência regular do negócio e da disponibilização do crédito em conta corrente do autor, com pagamento de quatorze parcelas

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência do débito, restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese pautada em não contratação do empréstimo de dinheiro – Demonstração, pelo réu, da existência regular do negócio e da disponibilização do crédito em conta corrente do autor, com pagamento de quatorze parcelas mensais sem oposição – Alteração da verdade dos fatos pelo autor – Lide temerária – Má-fé processual – Multa aplicada – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018240-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado LUIZ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018240-53.2019.8.26.0002 -Voto no 33.159
2
Apelação Cível no 1018240-53.2019.8.26.0002
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Luiz Carlos da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 33.159
Contrato bancário
Declaratória de inexistência do débito, restituição
dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais Sentença de
procedência Insurgência do réu Tese pautada em não contratação do
empréstimo de dinheiro Demonstração, pelo réu, da existência regular do
negócio e da disponibilização do crédito em conta corrente do autor, com
pagamento de quatorze parcelas mensais sem oposição Alteração da
verdade dos fatos pelo autor Lide temerária Má-fé processual Multa
aplicada Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência
do pedido.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência do débito, de
restituição dobrada de valores pagos e de recebimento de reparação de danos
morais julgadas procedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que houve a efetiva contratação do
empréstimo consignado pelo autor em 22/1/2018, com crédito em conta bancária
deste último da importância de R$436,90. Afirmou que o contrato se deu por
digitação de senha individual pelo autor e que não houve defeito na prestação do
serviço. Aduziu que o autor realizou o pagamento de dezenove parcelas sem
qualquer oposição e que a alegação de desconhecimento do contrato contraria o
princípio da boa-fé. Disse de inexistência de danos materiais e morais.
Acrescentou que a quantia reparatória fixada não é condizente com a baixa
gravidade do eventual aborrecimento sofrido pelo autor. Postulou pelo provimento
do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018240-53.2019.8.26.0002 -Voto no 33.159
3
O autor narrou que, no final de fevereiro de 2019, ao consultar o
extrato da conta corrente por ele mantida no réu, surpreendeu-se com a
informação de empréstimo contratado em seu nome no valor de R$451,19, a
respeito do qual não tinha conhecimento algum. Sustentou que é evidente a
ocorrência da fraude na obtenção do empréstimo em seu nome, decorrente de
prestação defeituosa do serviço bancário. Ao final, pediu: (a) o cancelamento dos
descontos mensais efetuados em sua conta corrente; (b) a declaração de
inexistência do débito fundado no contrato de empréstimo; (c) a condenação do
réu ao ressarcimento dos valores descontados da conta corrente; (d) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
Por sua vez, o réu expôs que o autor contratou empréstimo
consignado no dia 22/1/2018, no valor de R$436,90, comprometeu-se a pagar
setenta e duas parcelas mensais de R$12,38 e que o crédito foi disponibilizado
em sua conta corrente. Expôs que o negócio foi assinado pelo autor mediante
digitação de senha pessoal sigilosa e que foram pagas dezenove parcelas sem
oposição. Disse de inexistência de falha na prestação dos serviços bancários.
Pugnou pela improcedência do pedido.
A versão do autor, além de inverossímil, revela comportamento
inaceitável de má-fé processual.
O empréstimo foi contratado em janeiro de 2018. A petição inicial foi
distribuída em abril de 2019, depois da satisfação de quinze parcelas mensais,
observado que a primeira foi lançada em conta corrente do autor em 8/3/2018 (fl.
79). O crédito de R$436,90 foi disponibilizado na mesma conta corrente do autor
no dia 24/1/2018, como se denota do extrato juntado pelo réu a fl. 117, fato, aliás,
convenientemente para ele omitido da narrativa inicial.
Fosse mesmo objeto de contratação fraudulenta, como dito de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018240-53.2019.8.26.0002 -Voto no 33.159
4
lacônica e genérica na petição inicial, o crédito relativo ao mútuo seria feito em
conta corrente do fraudador, não do autor. Não se tem notícia de fraudes
bancárias cometidas gratuitamente, sem aproveitamento financeiro pelo agente.
Além disso, as máximas da experiência demonstram que o
correntista prejudicado por fraude, como a cogitada nestes autos, não demora
mais de um ano para buscar a declaração de inexistência do negócio bancário,
especialmente porque são debitados, mês a mês, os valores das parcelas para
amortização do saldo devedor do empréstimo.
Por tais razões, o pedido é improcedente.
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
O autor alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário
no processo (CPC, art. 80, incisos II e V). Afirmou que não contratou o empréstimo
e omitiu de sua narrativa que o crédito do empréstimo foi depositado em sua
conta corrente. Fica condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor equivalente a 8% do dado à causa corrigido (CPC, art. 81), a ser revertida em
favor do réu, assinalado que a exigibilidade desta verba não fica suspensa ao
beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018240-53.2019.8.26.0002 -Voto no 33.159
5
Arcará o autor com as custas processuais e honorários advocatícios
de 15% do valor corrigido da causa, já considerado o trabalho adicional realizado
nesta sede recursal, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para reforma
da r. sentença e improcedência do pedido, com condenação do autor ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Gil Coelho
Relator